Tribunal: TJDFT
Processo: 0713486-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
DECISÃO Cuidam os autos de agravo interno interposto em face à decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O agravante requereu a concessão de tutela de urgência no agravo interno e para suspender os efeitos da decisão objeto do agravo de instrumento. Ao final, o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Em regra, os recursos não são dotados de efeito suspensivo e, especialmente quanto ao agravo interno, não há, sequer, previsão específica para a excepcionalidade. O parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade ampla para a suspensão de eficácia da decisão recorrida, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. Em uma análise perfunctória dos elementos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Importa ressaltar que no agravo de instrumento o pedido de efeito suspensivo foi indeferido sob o pálio de que estaria ausente a probabilidade do direito. Embora o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, supra transcrito, preveja a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo a qualquer recurso, há que se reconhecer que o dispositivo é teleologicamente incompatível com a disciplina do agravo interno. Isso porque este recurso é interposto em face à decisão do relator e a quem é dada a oportunidade de reconsiderar a decisão, caso se convença das razões do recorrente (art. 1.021, §2o, do CPC). Assim, caso reconhecida a probabilidade de provimento do recurso, caberia ao relator retratar-se da decisão, não havendo razão para conceder efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator